Tribunal: STF
Processo: Inq 133
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-23
Data de publicação: 1983-06-23

Ementa:
- Inquérito. Deputado Federal, que, antes da diplomação, respondia a
processo-crime, perante Juiz de Direito, havendo, na defesa prévia,
pleiteado fosse admitida a prova da verdade, cujo processamento
determinara o magistrado estadual (CPP, art-111). Subindo os autos
ao Supremo Tribunal Federal, em face do art-32, § 4º, da
Constituição, cumpre, por primeiro, se pronuncie o Procurador-Geral
da Republica, acerca da responsabilidade penal do acusado (RITF,
arts. 52, XII, e 231), autuando-se o feito, inicialmente, como
Inquérito (R.I., art-56, V). Antes de se instaurar a ação penal
originária, no STF, com a apresentação pelo Procurador-Geral da
República, de nova denúncia, pelos mesmos fatos, ou ratificação da
anterior, e seu recebimento, após cumprido o disposto nos arts. 233
a 236, do Regimento Interno, não será possivel prosseguir, desde
logo, quanto à exceção da verdade, no juízo de Direito de origem.
Hipótese em que, assim, se recusa o requerimento da Procuradoria-
Geral da República, em ordem a serem os autos devolvidos à comarca
de origem, para o processamento da exceção da verdade, e se tem por
ratificada a denúncia, nos termos do pedido alternativo do
Ministério Público Federal, determinando-se a notificação do
deputado federal, para oferecer resposta escrita, no prazo de quinze
dias (R.I., art-233).